Tribunal: STF
Processo: Rcl 59738
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM, COM FUNDAMENTO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE STF. INOCORRÊNCIA. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.